Tribunal: TJMT
Processo: 1010705-17.2020.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010705-17.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO ALVES FERREIRA - CPF: 029.975.431-69 (APELANTE), MATEUS DA SILVA FERREIRA - CPF: 061.925.251-02 (APELANTE), JOICE AMANDA BERNARDO DA SILVA - CPF: 053.418.631-94 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), GLEICIELI PEREIRA - CPF: 061.416.651-95 (APELANTE), ADRIANA PEREIRA - CPF: 022.830.391-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), VANILDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 946.815.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ALVES FERREIRA - CPF: 029.975.431-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Mateus da Silva Ferreira, Joice Amanda Bernardo da Silva e
Gleicieli
Pereira contra sentença que os condenou a 08 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013. Os apelantes alegam nulidade da busca policial,
insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, requerem
a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo próprio, além da redução da pena para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da abordagem policial que resultou na apreensão dos entorpecentes; (
ii
) definir se há insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; e (
iii
)
estabelecer se é cabível a desclassificação do delito para posse para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial encontra amparo no art. 244 do CPP, pois os agentes públicos tinham fundada suspeita devido às denúncias anônimas e à atitude suspeita de um dos investigados, que tentou descartar drogas ao avistar os policiais. Assim, não há nulidade processual.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, corroborados por provas materiais como dinheiro em espécie e drogas localizadas em diferentes pontos da residência dos réus, comprovam a materialidade e autoria do tráfico, afastando a alegação de insuficiência de provas.

O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, como guardar ou ter em depósito substância entorpecente para fins de comercialização. No caso concreto, a quantidade de droga apreendida, o modo de acondicionamento e os valores encontrados demonstram a destinação mercantil, inviabilizando a desclassificação para consumo próprio.

A pena aplicada foi corretamente fixada, sendo inviável sua redução ao mínimo legal diante do concurso material de crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal e domiciliar independe de mandado quando há
fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP
.

O depoimento de policiais, quando harmônico com o conjunto probatório, é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

O crime de tráfico de drogas caracteriza-se pela prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não sendo necessária a efetiva comercialização da substância.

A quantidade e forma de acondicionamento da droga, associadas a outros elementos probatórios, podem afastar a alegação de posse para consumo próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 28; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/08/2023; STJ, HC nº 195200-SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz,
DJe
03/05/2012; TJMT, N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, DJE 21/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de r
ecurso s de apelação criminal aviado s p o r

Mateus da Silva Ferreira, Joice Amanda Bernardo da Silva e
Gleicieli
Pereira
,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente

a
denúnci
a

e
o
s

condenou

à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa

de
reclusão
,
em regime
semiaberto,
por infração ao art. 33
e 35,
ambos
caput
,

da Lei n. 11.343/06

e
artigo 2º, §3º da Lei n° 12.850/2013
.

No recurso aviado por Joice Amanda Bernardo Silva
, a
d
efesa
alega

que não há provas suficientes para amparar a condenação pelo tráfico de drogas, pugnando pela absolvição
da ré ou, subsidiariamente, que sua pena seja reduzida para o mínimo legal.

Já no recurso interposto por Mateus da Silva Ferreira e
Gleicieli
Pereira a defesa sustenta
preliminarmente a nulidade do processo diante da ilegalidade da busca policial que possibilitou a apreensão dos entorpecentes que apoiam a inicial acusatória
, pleiteando pela absolvição
dos mesmos
.

Subsidiariamente requer a
desclassificação da conduta
da recorrente
Gleicieli
Pereira
para porte de drogas para consumo próprio
.

Contrarrazões
do
Ministério Público
pelo desprovimento
do recurso
(
i
d
.
230926809
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
desprovimento
do
apelo
, nos termos do parecer de
i
d.
243771188
.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de dois recursos de apelação interpostos pela condenação dos seguintes fatos narrados na denúncia:

“
Segundo apurado, os imputados integram organização criminosa denominada Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes, dentre eles o de tráfico ilícito de drogas
.
(...)
Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares receberam informações de que
os imputados GLEICIELI, JOICE e MATEUS comercializavam drogas em um bar localizado na rua 03, no bairro Boa Esperança, bem como guardavam em sua residência uma grande quantidade de dinheiro proveniente do tráfico de

entorpecentes e do “recolhe”, cobranças em outros pontos de droga, conhecidos como “lojinhas do Comando Vermelho”. Na data dos fatos, os militares realizaram rondas pelo bairro da residência dos imputados, oportunidade em visualizaram o suspeito THIAGO em frente
a
casa. Ao notar a presença dos policiais, este imputado jogou uma porção de maconha no chão e evadiu-se para dentro do imóvel. Logo, os policiais adentraram na moradia e abordaram THIAGO e os demais suspeitos.

Realizada busca domiciliar na residência, foram localizadas no guarda-roupa da suspeita GLEICIELE, 11 (onze) porções de maconha; no quarto da imputada JOICE, mais precisamente em sua cômoda, fora localizado a quantia de R$ 2.194,00 (dois mil, centro e noventa e quatro reais) em dinheiro. Nos fundos do quintal, enterrado, os militares encontraram mais R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em dinheiro, além de 33 porções de maconha, e 02 (dois) celulares. Os suspeitos relataram aos policiais que o dinheiro encontrado dentro da residência era proveniente das vendas de entorpecentes realizadas por eles.
Já o montante enterrado seria do “recolhe” feito nos pontos de drogas comandados pela facção e que este dinheiro pertencia ao imputado FERNANDO, responsável por comandar as ações criminosas. Conforme laudo preliminar de constatação de droga de f. 62/63, as porções de maconha totalizaram 236,3g (duzentos e trinta e seis gramas e três decigramas) de massa bruta, que os imputados tinham em depósito para fins de comercialização, de forma associada.
”

A defesa

de
Joice Amanda Bernardo Silva, alega que não há provas suficientes para amparar a condenação pelo tráfico de drogas, pugnando pela absolvição da ré ou, subsidiariamente, que sua pena seja reduzida para o mínimo legal.

Já no recurso interposto por Mateus da Silva Ferreira e
Gleicieli
Pereira a defesa sustenta preliminarmente a nulidade do processo diante da ilegalidade da busca policial que possibilitou a apreensão dos entorpecentes que apoiam a inicial acusatória, pleiteando pela absolvição
dos mesmos
.

Subsidiariamente requer a desclassificação da conduta da recorrente
Gleicieli
Pereira para porte de drogas para consumo próprio.

O pleito defensivo não prospera.

Primeiramente, no que concerne à alegação de que houve nulidade processual diante da ilegalidade das buscas policiais
no
domicilio
dos acusados,
colaciono trecho do Boletim de Ocorrência nº
2020
.
156793
:

“A
EQUIPE DA
POLICIA MILITAR
RECEBEU DIVERSAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE QUE OS SUSPEITOS GLEICIELI, JOICE E MATEUS, ESTARIAM REALIZANDO TRÁFICO DE DROGAS EM UM BAR NA RUA 03 DO BOA ESPERANÇA E QUE GUARDAVAM EM SUA RESIÊNCIA UMA GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO, PROVENIENTE DO TRÁFICO E DO “RECOLHE” COBRANÇA REALIZADA EM OUTRAS BOCAS DE FUMO, CONHECIDAS COMO “LOJINHAS DO COMANDO VERMELHO”, AINDA NAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS, AS SUSPEITAS ALÉM DE TRAFICAREM JUNTAMENTE COM O SUSPEITO MATEUS, AINDA RECOLHIAM O DINHEIRO PARA O COMANDO VERMELHO. DESTA FEITA, A GUPM REALIZANDO RONDAS PELO LOCAL, A EQUIPE JÁ TINHA CONHECIMENTO DA RESIDÊNCIA DOS SUSPEITOS, E AO SE APROXIMAR, VISUALIZOU QUANDO O SUSPEITO THIAGO, O QUE ESTAVA EM FRENTE A RESIDÊNCIA DISPENSOU UMA PORÇÃO DE MACONHA AO SOLO E EVADIU PARA DENTRO DA CASA
, DIANTE DO FLAGRANTE DELITO, A EQUIPE ADENTROU NA RESIDÊNCIA DETENDO OS SUSPEITOS, FOI LOCALIZADO NO QUARTO DA SUSPEITA GELICIELI, EM SEU GUARDA ROUPA, 11 PORÇÕES DE MACONHA, NO QUARTO DA SUSPEITA JOICE, O VALOR DE R$ 2.194,00 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS, NO FUNDO DA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO ENTERRADO EM ESPÉCIE R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS), 33 (TRINTA E TRÊS) PORÇÕES DE MACONHA E DOIS CELULARES, OS SUSPEITOS, RELATARAM A EQUIPE QUE O VALOR ENCONTRADO DENTRO DA CASA É PROVENIENTE DO TRÁFICO DE DROGAS REALIZADO NO ABR E EM SUA RESIDÊNCIA E QUE O VALOR ENCONTRADO NOS FUNDOS É DO RECOLHE
(...)”

Diante da denúncia recebida pelos policiais e da atitude suspeita do
morador da residência
que
jogou maconha na frente da residência
ao avistar a polícia
e empreendeu fuga para dentro do imóvel
, não havia
outra alternativa
aos policiais senão investigar os fatos suspeitos, sendo fundamentos suficientes para permitir a realização de uma busca pessoal dos suspeitos.

Nos dizeres do Ministro, Gilmar Mendes, do STF:
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Cabe aqui ainda invocar o art. 244 do CPP que prevê que
: a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

Desse modo, amparada pela lei, não há nenhuma conduta equivocada da
policia
que possa levar à nulidade processual, de modo que,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito
, n
ão restam dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime visto que, os policiais,
e todas as demais provas apreendidas com os acusados e supracitadas nos trechos da denúncia já colacionada a este voto, quais sejam
os altos valores em dinheiro encontrados no guarda roupa da suspeita Joice, a droga localizada no guarda roupa da suspeita
Gleicieli
, os valores enterrados no fundo da residência e a própria delação dos suspeitos no momento da busca domiciliar que indica a participação dos mesmos no Comando Vermelho e que além de vender as drogas apreendidas também pegam o dinheiro do recolhe para repassar ao superior deles.

Desse modo,
além da palavra dos policiais
todas

as
demais
provas angariadas aos autos, demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas
por parte do
s
apelante
s
.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa
o ônus de
provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto
à
fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz;
DJe
3.5.12).

De igual modo, é o precedente
deste
Órgão Julgador,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08
).
”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023) Destaquei

Registre-se, ainda,
que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Ademais,
a conduta criminosa
do
s
acusado
s

foi demonstrada em juízo pelas contundentes afirmações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante
,
não havendo que se falar em
ausência de prova judicializada
ou violação ao artigo 155 do Código Penal,

De se ver, ainda, que o
crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O
entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”, como aconteceu no caso concreto.

Nesse sentido trago o precedente desta Corte:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – 2.
MÉRITO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A NARCOTRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO CRIMINOSA
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS - RECURSO DESPROVIDO. Em respeito ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, é inviável acolher alegação de cerceamento de defesa quando não se identifica prejuízo à parte suscitante (artigos 563 e 566 do CPP).
Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte ou posse para consumo pessoal quando o conjunto fático-probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da
narcotraficância
, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelos policiais, de modo que as próprias circunstâncias do caso concreto, de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atestam que o acusado trazia consigo drogas para consumo de terceiros.
”

(N.U 0015240-56.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

Nesta esteira,
o pedido de absolvição

ou desclassificação para consumo próprio
não comporta
m
amparo
, pois
os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,

caput
, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao pedido de redução da pena da acusada Joice para o mínimo legal, esse também não merece prosperar, na medida em que
houve concurso material no presente caso devendo ser somadas as penas dos 3 (três) crimes praticados pela apelante.

Com esses fundamentos
,

nego provimento
a
o
s
recurso
s
, mantendo
incólume
a sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025